Tribunal: TJPA
Processo: 0803835-66.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803835-66.2023.8.14.0009

APELANTE: ERICO DA SILVA MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação adotada na sentença para exasperar a pena-base, com base na culpabilidade e nas consequências do crime, é idônea; (ii) estabelecer se a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade é juridicamente admissível, pois o crime foi praticado em local público, diante de várias pessoas, inclusive da esposa e da filha menor da vítima, o que denota elevada reprovabilidade da conduta.

4. As consequências do crime também justificam a exasperação, visto que, além da morte da vítima — elemento típico do delito —, houve impacto familiar grave, com o desamparo de esposa e filha menor de 9 anos, o que ultrapassa o resultado comum do tipo penal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não assegura ao réu direito subjetivo à aplicação de fração matemática específica na valoração das circunstâncias judiciais, desde que o aumento seja proporcional, o que se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A valoração negativa da culpabilidade é admissível quando o crime é praticado em local público, demonstrando maior reprovabilidade da conduta. 2. As consequências do crime podem ser negativadas na dosimetria quando houver repercussões que extrapolam o resultado típico, como o desamparo de dependentes da vítima. 3. Não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração matemática específica na exasperação da pena-base, desde que a majoração seja proporcional.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.746.475/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 10.06.2025; TJAM, ApCrim 0241084-55.2013.8.04.0001, Rel. Des. Carla Maria Santos dos Reis, 1ª Câmara Criminal, j. 06.03.2021; TJRJ, ApCrim n. 0072294-82.1999.8.19.0001, Rel. Des. Antonio Carlos Nascimento Amado, 3ª Câmara Criminal, j. 04.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Erico da Silva Mendes apela da sentença do Juízo Criminal de Bragança/PA que o condenou à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (ID 23007440).

O apelante pleiteia a reforma da dosimetria da pena, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da basilar com base na culpabilidade e nas consequências do delito, as quais aduz serem inerentes ao tipo penal. Alternativamente, requer a aplicação de fração de aumento mais branda na primeira fase do cálculo dosimétrico (ID 23007483).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 23007486), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24242626).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento
.

No tocante ao pedido de reanálise da
dosimetria da pena
, verifico que a magistrada sentenciante negativou as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime com base na seguinte fundamentação:

“Observo que
a

culpabilidade é intensa vez que o crime foi cometido em local público, na presença de várias pessoas, inclusive da esposa e da filha de apenas 9 (nove) anos da vítima, enquanto os mesmos estavam em momento de entretenimento familiar, causando terror na pequena comunidade do Bacuriprata
. O réu não registra maus antecedentes. Não há nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do réu. A conduta social nada aponta. Em relação ao motivo do crime, verifico que o crime foi cometido por motivo torpe, sem qualquer motivo aparente, pelo mero desejo de matar, o que demonstra que o réu não tem qualquer apreço pela vida humana, porém deve ser valorado na segunda fase da dosimetria da pena. As circunstâncias apontam que o crime foi cometido quando a vítima estava de costas sendo atingida com uma facada letal no pescoço, porém já serve pra qualificar o crime.
As consequências foram graves ante a morte prematura de um pai de família deixando esposa e filha ainda criança de apenas 9 (nove) anos de idade, devendo ser valorado.
A vítima não teria concorrido para o crime." (ID 23007440, págs. 1/2, grifos nossos).

Como se vê, a negativação das vetoriais impugnadas pela defesa (culpabilidade e personalidade do agente) foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Entretanto, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
,Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022).

Em primeiro plano, saliento que a valoração negativa da culpabilidade revela-se idônea e juridicamente admissível, porquanto o delito foi praticado em local público, diante de diversas pessoas, inclusive da esposa e da filha menor da vítima, circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta, consoante admitido pela jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais (v.g. TJRJ,
ApCrim n. 0072294-82.1999.8.19.0001
, Rel. Des. Antonio Carlos Nascimento Amado, 3ª Câmara Criminal, j. 4.4.2024)

De outro lado, a vetorial referente às
consequências do crime
também foi adequadamente negativada diante da extensão do dano produzido pela prática criminosa. No caso, a morte da vítima é elementar do tipo, no entanto, ao deixar filha menor de idade, "ultrapassam-se as consequências normais do delito, justificando o recrudescimento da pena” (TJAM,

ApCrim 0241084-55.2013.8.04.0001
, Rel. Des. Carla Maria Santos dos Reis, Primeira Câmara Criminal, j. 06.03.2021).

Por derradeiro, no que tange ao inconformismo relativo à fração de exasperação adotada na primeira fase da dosimetria da pena, impende salientar que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração matemática específica na valoração das circunstâncias do art. 59 do CP, desde que o quantum de aumento seja proporcional” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.746.475/MS
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti - Des Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 10/6/2025) como se deu na espécie.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025